Tribunal: STF
Processo: HC 240948
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
¿ 
Ementa: Direito Processual. Habeas corpus. Ausência de competência. Inadequação da via processual. 
I. Caso em exame
    1. Trata-se de habeas corpus em que se pede a adoção de providências relacionadas a processo trabalhista e ao pagamento de indenização.
II. Questão em discussão
2.	Competência do Supremo Tribunal Federal e inadequação da via processual eleita.
III. Razões de decidir
3.	A ação constitucional do habeas corpus visa tutelar a liberdade de locomoção do paciente.
4.	Hipótese em que inexiste situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. 

IV. Dispositivo
5. 	Petição a que se nega seguimento.
______
Atos normativos citados: Constituição, art. 102.
¿ 
    1. Trata-se de petição de habeas corpus, por meio da qual a parte requerente pede a adoção de diversas providências relacionadas a feito trabalhista, bem como ao pagamento de indenização.

    2. Em peça de difícil compreensão, a parte requerente alude a multa imposta pelo Juízo da Vara do Trabalho de Cáceres/MT e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC. Sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a ação originária, assim como o impedimento/suspeição das autoridades impetradas. 

    3. Com esses argumentos, o requerente pede “seja julgado PROCEDENTE o presente HABEAS CORPUS, para que seja DECLARADO, SUSPEITOS, IMPEDIDOS e INCOMPTÊNTE [sic], os DESEMBARGDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOS DA 23º REGIÃO, DO ESTADO DE MATO GROSSO, com uma justa indenização de $ 100.000.000.00 – CEM MILHÕES DE REAIS, e requer PROVIDÊNCIAS nos termos do artigo 40 do CPP, para que seja encaminhado cópia dos autos com REQUERIMENTO, ao MINISTERIO PÚBLICO DA UNIÃO, para abertura da ação penal”, bem como à autoridade policial, para a persecução da suposta prática de delitos.

    4. É o relatório. Passo a decidir. 

    5. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da CF/88), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88). Veja-se, nesse sentido, a Pet 10230-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 

    6. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência para o exercício da jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição Federal de 1988. Confira-se, a título de exemplo, a Pet 6903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 

    7. Não bastasse isso, a Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). No caso de que se trata, a controvérsia dos autos é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita.

    8. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido. Em razão da manifesta inviabilidade da presente petição, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 
¿ Publique-se. 

Brasília, 7 May 2024.
¿ 
Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente